Tribunal: CARF
Processo: 13654.000784/2008-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13654.000784/2008-99
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-003.969 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSÉ LUIZ RIGATO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO. DEDUÇÃO DE
VALORES JÁ PAGOS POR MEIO DE DARF
A utilização pelo interessado de valores já pagos por meio de DARF como
dedução no pagamento do crédito tributário lançado deve ser pleiteada
diretamente junto à unidade de origem da Receita Federal, observadas as
normas e procedimentos estabelecidos por aquele órgão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF),
por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário de 2005, em
que foram apuradas infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
total de R$ 27.395,73, das fontes pagadoras Instituto de Previdência dos Servidores Militares de
MG (R$ 7.824,00, Fundação Educacional de Lavras (R$ 7.255,72) e Bradesco Saúde (R$
12.316,01).
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual, em síntese, concordou
com o lançamento referente aos recebimentos omitidos, entretanto pleiteou a dedução de R$
2.025,30 a título de previdência oficial e R$ 204,64 de imposto de renda retido na fonte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000784/2008-99
Fl. 43
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.969 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000784/2008-99

Após análise, a DRJ em Juiz de Fora/MG deu provimento parcial à impugnação.
Do voto do acórdão no 09-32.377 da 4a Turma da DRJ/JFA (fls. 26 e segs.):
“(...)
De acordo com o relatado e daquilo que se observa dos autos, a impugnação foi
parcial, porquanto o interessado não contraditou as omissões de rendimentos
apontadas na descrição dos fatos, à fl. 6. Trata-se, então, de valor incontroverso do
lançamento, admitindo o interessado ser devido o IRPF suplementar equivalente a R$
6.567,57, conforme o que demonstrou à fl. 2.
Discutiu o impugnante acerca do não aproveitamento da dedução de
contribuição à previdência oficial vinculada aos rendimentos omitidos. Nesse
propósito, informou que deveriam ser considerados os valores de R$ 1.354,72,
correspondente aos rendimentos pagos por Bradesco Saúde (comprovante de
rendimentos, à fl. 13), e de R$ 670,58, representativo de diferença observada alusiva a
valores advindos da Fundação Educacional de Lavras (comprovante de rendimentos, à
fl. 14).
Diante da documentação colacionada aos autos, resta patente que o interessado
sofreu descontos previdenciários ligados aos rendimentos omitidos apurados, razão
pela qual, à luz das disposições do art. 74 do RIR/ 1999 e do entendimento pacífico
adotado por esta Turma de Julgamento, há que ser acolhida a dedução de “previdência
oficial sobre rendimento omitido” equivalente a R$ 2.025,30.
O interessado questionou também a ausência de compensação de IRRF, atinente
a rendimentos pagos pelo Instituto de Previdência dos Servidores Militares de MG (R$
35,84) e Bradesco Saúde (R$ 168,81); todavia, a mera leitura da descrição dos fatos, à
fl. 6, permite identificar que esses valores de IRRF foram devidamente aproveitados.
Tanto foi assim que no demonstrativo de apuração do imposto devido, à fl. 7, na linha
“12” z “IRRF sobre infração e/ou Carnê-Leão Pago”, constata-se a inserção da
importância de R$ 204,65 (R$ 35,84 + R$ 168,81), o que evidencia o equívoco da
alegação contida na impugnação.
Esclareça-se que o recolhimento estampado pelo DARF de fl. 15, com o registro
do imposto de R$ 4.059,87, não foi decotado do presente processo, observando-se,
ainda, que o valor da multa estampada (R$ 81 1,97) corresponde à de mora (20%), em
vez da de ofício com a redução pertinente (37,5%).
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela procedência parcial da impugnação
para determinar a dedução de Previdência Oficial sobre o rendimento omitido, no valor de R$
2.025,30.
Cientificado, a interessado apresentou recurso voluntário de fls. 33 e segs. onde
não se insurge quanto às infrações lançadas, mas aponta equívocos da unidade da Receita
Federal na emissão do DARF para pagamento decorrente do acórdão da DRJ, e alega o não
aproveitamento, por ocasião da cobrança do crédito tributário lançado, de valores por ele já
recolhidos por meio de DARF.
É o relatório.

Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.969 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13654.000784/2008-99

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo.
Conforme se extrair do relatório acima, o objeto do recurso voluntário é suposto
erro da unidade da Receita Federal na cobrança do crédito tributário lançado.
Diante dos fatos, tem-se que a análise e julgamento da questão posta não se insere
na competência desta turma julgadora administrativa do CARF.
Cabe esclarecer que aspectos relacionados ao aproveitamento de valores
anteriormente recolhidos no pagamento de crédito tributário lançado devem ser tratados pelo
interessado diretamente junto à unidade responsável na Receita Federal, que irá identificar os
registros correspondentes em seus sistemas internos e proceder à respectiva alocação das
receitas.
Assim sendo, não conheço do Recurso Voluntário, e confirmo a decisão da turma
julgadora de primeira instância quanto à parcela do crédito tributário mantida, devendo ser
observado pela unidade da Receita Federal que irá proceder à cobrança do valor devido, o
aproveitamento de valores correspondentes já eventualmente recolhidos pelo contribuinte,
verificadas as normas e procedimentos daquele órgão para tal.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital